Tribunal: TJMT
Processo: 1000102-41.2018.8.11.0018
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000102-41.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[J LISBOA DA HORA - EPP - CNPJ: 02.253.098/0001-14 (APELANTE), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR DE FATURA DESTOANTE DA MÉDIA DE CONSUMO - FATURA CONTESTADA - NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - REFATURAMENTO - NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Se a fatura impugnada pela consumidora possui valor exorbitante e destoante da média de consumo, e não havendo nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada.

2. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão do valor constante da fatura discutida.

3. Apesar de a concessionária ré alegar que a cobrança é devida, não apresenta qualquer documento apto a comprovar suas alegações, se limitando a trazer documentos unilaterais oriundos do seu sistema interno.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
J. LISBOA DA HORA LTDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juara/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Pedido de Indenização por Danos Morais e Antecipação de Tutela” n.º
1000102-41.2018.8.11.0018,
movida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
a parte requerida (apelada) não se desincumbiu do ônus de comprovar a anormalidade que provocou o faturamento questionado no mês de março de 2018
”, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, restando evidenciado nos autos que o consumo de energia elétrica da apelante sempre se manteve estável se comparado aos meses anteriores.

Menciona que A prova cabal para a demonstração fiel dessa possível irregularidade alegada pela apelada seria a prova pericial que, no caso, não foi realizada.

Expõe inexistir falhas no registro de consumo ou que essa falha, se existente, não foi provocada pelo consumidor, não tendo este que arcar com as dificuldades que a fornecedora tem de proceder a leitura regular de seu medidor.

Cita que “
o débito apurado unilateralmente pela empresa concessionária do mês de março de 2018, não pode ser atribuído ao consumidor sem outras provas que resguardem a idoneidade de sua apuração
” sendo, portando abusiva a cobrança.

Informa a parte apelante ter realizado nos autos deposito em dinheiro no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) como forma de caução, alegando ser o valor correspondente à média de sua unidade consumidora requerendo, ao final, seja julgado procedente o apelo interposto.

A parte apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende que “
a parte recorrente não comprovou fatos constitutivos de seu direito, sendo certo que os fatos alegados na petição inicial, repisados em recurso, não têm o condão de gerar danos de ordem moral
”.

Relata a concessionária que cumpre rigorosamente com sua obrigação, disponibilizando seus serviços à apelante que não honrou com sua parte de quitar pontualmente os valores referentes aos serviços por ela utilizados.

Por fim, considerando que a situação fática apresentada pela parte recorrente não constitui um dano moral suscetível de reparação, requer seja negado provimento ao recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Pedido de Indenização por Danos Morais e Antecipação de Tutela” n.º 1000102-41.2018.8.11.0018, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Pois bem.

Narra a autora ter sido surpreendida com a fatura referente ao mês de fevereiro de 2018, no valor exorbitante de R$ R$17.229,45 (dezessete mil duzentos e vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos).

Aduz que “
não ampliou sua empresa, não adquiriu qualquer aparelho eletrônico, não adquiriu qualquer maquinário, não houve consumo acima do normal que justifique o consumo exorbitante imposto pela requerida
”.

Menciona que, se comparado com as faturas anteriores, esta impugnada possui clara discrepância, eis que se encontra muito acima de sua média, não existindo qualquer explicação para o débito apresentado.

Dessa forma, sem alternativa, ingressou a parte autora com a presente demanda, a fim de que seja ressarcida pelos danos sofridos.

Contestando os fatos apresentados na exordial, em síntese, a apelada defende a regularidade da fatura de consumo do mês de fevereiro de 2018.

Cita que, após a apelante ter efetuado reclamação na via administrativa, “
encaminhou seus prepostos até o imóvel onde está instalada a unidade consumidora para realizarem uma vistoria no medidor de energia elétrica
” (id. 125991717 - Pág. 4), não sendo encontrado nenhuma anormalidade no medidor da autora que pudesse interferir no registro de seu consumo.

Explica foi aprovada pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL uma revisão tarifária extraordinária bem como estar vigorando a bandeira tarifária da cor vermelha, gerando aumento extra nas contas de energia elétrica.

Aduz ser infundada as alegações apresentadas pela autora, eis que deixou de apresentar documentos hábeis à comprovação, “
ficando no mero campo da irresignação e inconformismo
”, pugnando seja reconhecida a legalidade do débito.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, entendendo que a concessionária de energia elétrica não cometeu nenhuma irregularidade quanto ao valor cobrado, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Contudo, em pese a sapiência do Juízo
a quo
, analisando detidamente os autos, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Cumpre esclarecer que a parte apelada, junto à exordial, anexou documentos capazes de comprovar que as faturas dos meses anteriores possuem valores expressivamente menores que a impugnada, esta do mês de fevereiro de 2018.

Por outro lado, a ré deixou de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, não se desincumbindo de seus ônus probatórios, haja vista ter apresentado em sua contestação apenas o suposto histórico de consumo da autora.

No que tange ao histórico apresentado, constata-se que a ré manipulou os dados nele constantes, eis que evidenciou débito não sequencial (junho de 2017, maio de 2017, seguido de fevereiro de 2016), na intenção de elevar a média de ver elevada a média de consumo da parte adversa, eis que a do mês de fevereiro de 2016 possui maior valor que as demais.

Ainda, importa mencionar que, apesar de citar em sua contestação que, após a apelante ter efetuado reclamação na via administrativa, “
encaminhou seus prepostos até o imóvel onde está instalada a unidade consumidora para realizarem uma vistoria no medidor de energia elétrica
” (id. 125991717 - Pág. 4), não sendo encontrado nenhuma anormalidade no medidor da autora que pudesse interferir no registro de seu consumo; deixou a apelada de juntar qualquer prova a fim de corroborar com suas alegações.

A concessionária de energia elétrica não juntou aos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção, perícia técnica, relatório da suposta vistoria realizada bem como relatório de avaliação técnica, procedimentos obrigatórios segundo as diretrizes constantes no artigo 129 da Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL, sendo tais provas de fácil produção pela ré.

Outrossim, não obstante considerar a bandeira vermelha como fator determinante para o exorbitante valor da fatura do mês de fevereiro de 2018; observa-se que a fatura anterior, do mês de janeiro de 2018, no valor de R$ 8.052,07 (oito mil e cinquenta e dois reais e sete centavos), que possui menos da metade do montante que o mês impugnado, também possui adicional de bandeira vermelha, (id. 125991679 - Pág. 1); não podendo, portanto, ser considerado tal adicional de bandeira como justificativa.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - PRELIMINARES - LITISPENDÊNCIA - REJEITADA - IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE PROVA QUE INFIRME A BENESSE LEGAL - NÃO ACOLHIMENTO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA - MÉRITO - RELAÇÃO DE CONSUMO -
COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR A MÉDIA DE CONSUMO
-
FATURA CONTESTADA
- SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO -
REFATURAMENTO
-
MEDIDA DE RIGOR
- RECURSO DA ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DESPROVIDO - RECURSO DA APELANTE HELENINHA SANTOS RODRIGUES PROVIDO EM PARTE. [...]
Se o consumo apurado na residência da consumidora é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada
. [...] (TJMT - N.U 1007357-73.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 23/03/2022)

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO -
FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO
- PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA TÃO SOMENTE PARA DECLARAR INEXIGÍVEL O DÉBITO E A RESTITUIÇÃO DO VALOR EXCEDENTE - IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA - PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA - TESE DE ACÚMULO DE LEITURA -
VALOR ELEVADO E ABUSIVO
-
VALOR DESTOANTE DA MÉDIA DE CONSUMO
-
NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA
-
FATURA INDEVIDA
- JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DO VALOR EXCEDENTE DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constitui em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual. Em se tratando de fato pretérito, não há que se falar em realização de perícia nessa fase processual.
A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão do valor constante da fatura discutida. Apesar de a concessionária promovida alegar que a cobrança é devida, não apresenta qualquer documento apto a comprovar suas alegações, se limitando a trazer documentos unilaterais oriundos do seu sistema interno
. Tendo havido a juntada de comprovante de pagamento referente à fatura cobrada indevidamente, faz jus o consumidor a restituição do valor pago de forma excedente, devendo a sentença ser mantida. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 1015283-59.2020.8.11.0003, Turma Recursal Cível, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021)

Assim, deixando a ré de cumprir com seus ônus probatórios imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, presume-se como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora e consumidora, motivo pelo qual resta indevido o débito a esta imputado, eis que destoante de sua média de consumo sem qualquer justificativa plausível.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, considerando indevido o débito discutido; devendo ser realizado o refaturamento do período impugnado pela média de consumo dos últimos 12 (doze) meses; bem como redistribuindo o ônus sucumbencial, devendo a parte ré arcar com 70% (setenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios em seu desfavor; e a autora com 30% (trinta por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022